Tribunal: TJDFT
Processo: 0005072-84.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005072-84.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 35210501), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 35928631), os quais se negou provimento (ID: 38154395). Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 39329907 e 39360378), No ID: 40407495, admitiu-se o recurso especial e determinou-se o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo Distrito Federal. No ID: 45936197 (pp. 3/7), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). No ID: 45250876, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 31462198 (...)”. A Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento dos recursos interpostos (ID: 46298333) e encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 45273264). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 47850258). O ente público pugnou pela manutenção do sobrestamento do feito até decisão final do Tema 1170 do STF (ID: 48215569). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982); e, o trânsito em julgado dos embargos n. 0011146-57.2009.807.0000, defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mensurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 10859938, homologados na decisão de ID: 10859954, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos CRISTIANA CASTRO DOS SANTOS, DEBORA JEANE DE OLIVEIRA BATISTA, DEMETRIO PEREIRA DOS SANTOS, DERMEVAL PEREIRA DE CASTRO e DESYREE MARIA DE JESUS SANTANA, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 10859938 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 4 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador